Tribunal: TJMT
Processo: 0078097-51.2011.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0078097-51.2011.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WAGNER MACIEL DA FONSECA - CPF: 045.780.151-49 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ROBSON PEREIRA RAMOS - CPF: 513.257.721-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

WAGNER MACIEL DA FONSECA

APELADO(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO VERÃO SOBRE SALDO DE CADERNETA DE POUPANÇA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE POR FALTA DE PROVAS DA RELAÇÃO JURÍDICA –

ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INCIDÊNCIA DO
TEMA 411
DO STJ – APRESENTAÇÃO DE EXTRATO DA APLICAÇÃO EM TODO O ANO DE 1988 – OBRIGAÇÃO DO BANCO DEPOSITÁRIO EXIBIR OS EXTRATOS DA MENCIONADA APLICAÇÃO ATÉ O ENCERRAMENTO DA CONTA – SENTENÇA ANULADA - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A RETOMADA DA FASE INSTRUTÓRIA – RECURSO PROVIDO.

Exegese da tese paradigma que deu origem ao
Tema 411
do STJ, incube à instituição bancária depositária exibir nos autos de ação repetitória as cópias dos extratos bancários da poupança do cliente, até o encerramento da mencionada aplicação, independentemente de prévia recusa administrativa ou adiantamento dos custos da operação pelo correntista, contanto que o consumidor demonstre plausibilidade da existência relação jurídica alegada.

Deve ser reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa se, depois de o autor apresentar prova da existência de créditos depositados em conta poupança em todo o ano de 1988, e de o magistrado deferir a inversão do ônus probante, nos termos do inciso VIII do art.6º do CDC, termina por julgar improcedente a ação de cobrança dos expurgos inflacionários do Plano Verão (fevereiro de 1989) sem que o banco depositário tivesse exibido a cópia dos extratos da referida aplicação até a data de seu encerramento.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

WAGNER MACIEL DA FONSECA

APELADO(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
WAGNER MACIEL DA FONSECA
contra a sentença proferida na
Ação de Ordinária de Cobrança
n. 78097-51.2011.8.11.0000 ajuizada em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais através do qual o apelante
pretendia receber o valor da diferença decorrente da remuneração a menor do saldo da caderneta de sua poupança em função da aplicação da LTF no lugar do IPC por ocasião do advento do Plano Verão em fevereiro de 1989, bem como ainda condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios arbitrados no importe de R$1.000,00.

Inconformado, recorre o autor arguindo, em síntese, a nulidade da sentença em função de evidente cerceamento de defesa vez que, apesar de ter deferida a inversão do ônus da prova, acabou julgando improcedente a ação, mesmo diante da inércia do banco réu.

Assevera que, apesar de encarregado de produzir a prova, a instituição financeira requerida deixou de exibir os extratos da conta poupança, não havendo outra forma de o autor comprovar seu direito.

Defende que em função da negativa do banco em exibir tais documentos sem qualquer justificativa plausível, imprescindível a aplicação da solução do art.359 do CPC/73 ao caso concreto.

Com tais argumentos, pugna pela anulação da sentença, com a consequente devolução dos autos à origem, com a retomada da fase instrutória, impondo-se ao réu o dever de exibir os extratos da conta poupança do autor.

Contrarrazões nos ID. n. 113312479 - Pág. 91/97, pelo desprovimento do apelo.

O recurso foi inicialmente distribuído ao E. Des. Pedro Sakamoto, o qual baixou o relatório de ID. n. 113312479 - Pág. 112/113 na data de 05.03.2012, encaminhando os autos à d. revisão.

No entanto, em nova decisão monocrática de ID. n. 113312479 - Pág. 115, a nova Relatora, a E. Desª Maria Helena Gargaglione Póvoas determinou a suspensão do feito até o julgamento do RE n. 591.797/SP pelo STF.

Digitalizados os autos e intimadas as partes para requerer o que de direito, o presente expediente veio à conclusão.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da inicial, o poupador apelado ajuizou a ação originária em desfavor do banco apelante
objetivando o recebimento da diferença dos índices inflacionários aplicados sobre os rendimentos dos saldos de sua conta poupança, em função dos expurgos inflacionários do plano Verão.

Para provar a relação com o banco apelado, juntou à sua inicial o extrato bancário de ID. n. 113312479 - Pág. 24. Vejamos:

Argumentou que, antes disso, havia protocolizado requerimento administrativo de ID. n. 113312479 - Pág. 25 junto ao banco, sem, no entanto, obter a documentação pleiteada.

Diante disso, requereu e teve deferido pela decisão inicial de ID. n. 113312479 - Pág. 26 a inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII do art.6º do CDC.

Citado, o banco requerido ofertou contestação no ID. n. 113312479 - Pág. 29/ suscitando, prefacialmente, a ilegitimidade passiva e a prescrição quinquenal. No mérito, sustentou (i) que o documento trazido pelo autor não serve como meio de prova, por demonstrar apenas o saldo anual da poupança, sem indicar a existência de crédito em conta no mês do expurgo que pretende receber; (ii) a inaplicabilidade do CDC e, consequentemente, da inversão do ônus probatório de que trata o mencionado Código; (iii) a inexistência de direito adquirido quanto ao plano elencado, tratando-se de ato jurídico perfeito; (iv) o risco de enriquecimento sem causa por parte do autor e de um possível desequilíbrio entre os ativos e passivos do Sistema Financeiro Nacional; (v) que eventuais juros moratórios deveriam ser computados apenas a partir da citação.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença que, depois de rejeitar as questões prefaciais, julgou improcedentes os pedidos iniciais sob a seguinte motivação:

“[...]

No mérito, impende salientar, inicialmente, que o Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos bancários (Súmula 297 do STJ). Isso porque, de acordo com o art. 3º, caput e § 2º, do CDC, as instituições financeiras enquadram-se perfeitamente na expressão ‘fornecedor’, visto que prestam serviços de natureza financeira e de crédito.

O art. 6º, VIII do CDC dispõe:

Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

A inversão do ônus da prova é, pois, um direito do consumidor de facilitação da defesa de sua pretensão, contudo, como leciona José Geraldo Brito Filomeno, ‘é evidente, entretanto, que não será em qualquer caso que tal (inversão do ônus da prova) se dará, advertindo o mencionado dispositivo (art. 6º, VIII, CDC), como se verifica de seu teor, que isso dependerá, a critério do juiz, da verossimilhança da alegação da vítima e segundo as regras ordinárias de experiência’ (José Geraldo Brito Filomeno, Código de Defesa do Consumidor Comentado pelos Autores do Anteprojeto, Ed. Forense Universitária, 7ª ed., p. 129).

Assim, após a especificação de provas, pode o julgador, conforme as regras de experiência, avaliar a necessidade da inversão do ônus probatório, tendo em vista, ainda, os requisitos da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência da parte.

Do exame dos autos, verifico que autor instruiu a petição inicial com os documento de fls. 15, que demonstram a existência de contas no ano de 1988, sem no entanto demonstrar sua existência em fevereiro de 1989, ou seja, no período reclamado, tampouco havendo a prova da data do aniversário de cada conta.

Para o deslinde de tal questão, cumpre invocar os seguintes dispositivos do CPC:

Art. 283. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 333. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Percebe-se, pois, que a propositura da ação deve ser acompanhada de prova mínima das alegações formuladas na inicial, isso porque a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não isenta a parte autora do dever de trazer com a inicial os documentos essenciais ao ajuizamento da ação, consoante determina o art. 283 do CPC, regra esta de aplicação obrigatória, mesmo quando a causa versar sobre relação de consumo.

Desta feita, em se tratando de ação de cobrança para o recebimento de expurgos inflacionários, como a do caso vertente, a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que se afigura dispensável a juntada, pelo autor, dos extratos das contas de poupança, desde que os autos estejam instruídos, no mínimo, com comprovante de que o requerente possuía conta poupança no banco réu à época dos planos econômicos cujos índices de correção se pretende a aplicação. A propósito:

PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - ATIVOS RETIDOS - PRESCRIÇÃO - DECRETO-LEI 20.910/32 - POUPANÇA - EXTRATOS - DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA.

[...] 4. Não são indispensáveis ao ajuizamento da ação visando à aplicação dos expurgos inflacionários os extratos das contas de poupança, desde que acompanhe a inicial prova da titularidade no período vindicado, sob pena de infringência ao art. 333, I do CPC. [...] (STJ - REsp 644.346/BA - Rel. Min. Eliana Calmon - 2ª Turma - j. 21.9.2004 - DJ 29.11.2004 - grifo nosso).

Caderneta de poupança. Ação ordinária para o recebimento de diferenças de correção monetária. Extratos das contas de poupança.

1. Os extratos das contas de poupança não são documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação, uma vez provada a titularidade das contas, ainda que essenciais ao julgamento da demanda.

2. Recurso especial não conhecido. (STJ - REsp 146.734/PR - Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito - 3ª Turma - j. 15.9.1998 - DJ 9.11.1998).

Nesse contexto, a ausência de provas quanto à existência de saldo à época do chamado Plano Verão compromete, no mínimo, de forma irremediável, a justiça da prestação jurisdicional. Ademais, os autos devem conter provas que possibilitem a subsunção jurídica do fato à norma, de modo a ensejar o reconhecimento do direito reclamado.

Do contrário, seria fácil a qualquer cidadão ajuizar ações em face de as mais diversas instituições financeiras, alegando relação contratual, sem provas, incumbindo aos Bancos o ônus da prova negativa de que essa relação inexiste.
(ID. n. 113312479 - Pág. 74/77 – gr. n.)

Pois bem.

Em análise dos autos, constata-se que a ordem de sobrestamento imposta pelo Ministro relator do
RE n. 591.797/SP quando da afetação do mencionado paradigma como representativo de recurso repetitivo com repercussão geral não se aplica ao caso dos autos.

Isso porque, a questão submetida a julgamento qualificado pela Suprema Corte diz respeito às
“Diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, não bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do
plano Collor I
.”
(Tema 265)

Sendo assim, passo ao exame do apelo.

E em análise da documentação juntada aos autos e argumentos contrapostos, verifica-se que merece acolhimento a tese recursal.

Isso porque, ao julgar o REsp n. 1.133.872/PB pelo rito dos recursos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao
Tema 411
, segundo o qual:

“É cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória,
não sujeita à recusa ou condicionantes
, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista,
autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada
, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos.”
(gr. n.)

No caso, a prova da plausibilidade da relação jurídica entre as partes foi devidamente demonstrada através do extrato de ID. n. 113312479 - Pág. 24, cuja imagem já foi acima anexada.

Nesse viés, embora o mencionado extrato reflita, conforme reconheceu o próprio juiz sentenciante, apenas a movimentação de uma conta poupança no ano de 1988, e não no mês de fevereiro de 1989, quando o Plano Verão teve real impacto nos saldos das aplicações, certo é que para afastar o direito do autor, bastava que o banco requerido exibisse os extratos da mesma conta poupança até o mês do advento do fatídico plano inflacionário, ou até a data do seu encerramento (se ocorrido em momento anterior ao plano).

No entanto, o banco preferiu a vã retórica de que ultrapassado o prazo de guarda da referida documentação.

Consequentemente, ao julgar improcedente a ação por ausência de provas da relação entre as partes, após ter invertido o ônus probante, a sentença cerceou flagrantemente o direito do autor apelante, devendo tal
decisum
ser anulado, com a consequente devolução dos autos à origem, para a reabertura da fase instrutória.

Na origem, deverá o banco réu ser instado, nos termos do
Tema 411 do STJ
, a exibir os extratos da conta poupança aludida no documento de ID. n. 113312479 - Pág. 24, até a data do seu encerramento ou até o advento do Plano Collor I.

Forte nessas razões,
dou provimento
para reconhecer o cerceamento de defesa arguido e, assim, anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para a retomada da fase de instrução, oportunidade em que deve ser observada a tese paradigma do
Tema 411 do STJ
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022